Tribunal: TJDFT
Processo: 0727181-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 1015 DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INVIABILIDADE. PRESSUPOSTO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de previsão legal.
2. O art. 1015 do CPC delimita as hipóteses de admissibiidade do agravo de instrumento. 2.1. No caso em exame a recorrente impugnou, ao argumento de ilegitimidade passiva, a decisão que concedeu a antecipação de tutela para compelir a recorrente a promover o custeio dos procedimentos referentes à cirurgia bucomaxilofacial descrita na petição inicial, com todos os materiais e insumos necessários. 2.2. A referida controvérsia também não se insere nas possibilidades de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp 1.704.520).
3. Agravo interno conhecido e desprovido.